Tribunal: TJPA
Processo: 0820139-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820139-02.2021.8.14.0401

APELANTE: AGENILSON LOPES VELOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, I, AMBOS DO CP.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
. TESE REJEITADA
.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar. Não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor dos acusados, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pois os denunciados puderam se defender a contento da acusação feita pelo Órgão Ministerial, não havendo qualquer cerceamento de defesa neste ponto.

2. Mérito. Os depoimentos e provas acima, se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.
Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

3. Recurso conhecido e improvimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por AGENILSON LOPES VELOSO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, I, ambos do CP
.

Narra a denúncia,
que
no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 09h20min, na Av. Almirante Barroso, às proximidades da Travessa Antônio Baena, bairro Marco, Belém/PA, o denunciado foi flagrado em posse de uma certa quantia de cabo de cobre de propriedade da empresa CLARO S.A e com uma faca que usou na ação criminosa para cortar os cabos.

Contudo,
restou apurado, no momento em que os cabos de fio de cobre foram cortados, o alarme do setor de monitoramento da empresa CLARO S.A foi acionado. De imediato, Fábio Luiz Rocha Marvão, supervisor de Segurança do Comando G8 se dirigiu ao local indicado pelo alarme. Ao chegar, Fábio avistou o denunciado em poder da
res

furtiva
[rolo de cabo de fio de cobre]
e de uma
faca
pequena, tentando evadir-se do local.

Incontinenti,
a guarnição do 1º BPM que estava na VTR 0111 com sua equipe formada pelos policiais militares, ISAIAS DE SOUZA FERREIRA, ADONAIDE OLIVEIRA FERREIRA, MARCIO DA SILVA COSTA, foi acionada, via CIOP, sobre a ocorrência do furto. Assim, os policiais se dirigiram ao local do fato e constataram a detenção do denunciado. Assim, o denunciado foi conduzido à delegacia do Bairro do Marco para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (ID
15665087)
, requer a defesa,
preliminarmente
, que seja
reconhecida a inépcia da denúncia e declarado nulo o processo.

No
mérito
, que ocorra a absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, II, do CPP, em razão da total ausência de prova.

Em
contrarrazões (ID 15665090)
, o MPE de 1º grau, manifesta-se pelo
conhecimento

e que no mérito seja
negado provimento
,
conforme os argumentos fáticos – jurídicos, além de se

manter mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto em favor do apelante, devendo ser mantida na integra a sentença ora recorrida.

É o relatório. Feita a
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar. Nulidade processual por inépcia da denúncia
.

Essa alegação se mostra de todo desprovida de maiores suportes jurídicos.

Analisando-se a exordial acusatória oferecida em desfavor dos recorrentes, vê-se que a petição preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve perfeitamente e suficientemente o crime cometido pelos acusado, particularizando o tipo penal e a conduta que se subsume ao crime
in abstractus
, já que houve a afirmação de que o criminoso subtraiu a coisa da vítima.

A denúncia também especifica que o réu foi avistado portando os cabos de cobre e uma faca que usou para furtá-los. Consta, ainda, na exordial acusatória que o alarme da empresa foi acionado e que o supervisou se dirigiu até o local, tendo avistado o condenado de posse dos cabos.

Dessa forma, pode-se verificar que não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor dos acusados, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pois os denunciados puderam se defender a contento da acusação feita pelo Órgão Ministerial, não havendo qualquer cerceamento de defesa neste ponto, pelo que,
rejeito a preliminar alegada
.

2. Mérito. Da almejada absolvição por ausência de provas para a condenação.

No
mérito
, que ocorra a absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, II, do CPP, em razão da total ausência de prova.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 15664978)
, e o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de OBJETO (ID 15664993)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima e a testemunha (transcrição
ipsi litteris
da sentença):

A testemunha
MÁRCIO DA SILVA COSTA
, Policial Militar, recordou que estavam em rondas quando foram parados por um cidadão que dizia ser da empresa Claro, e um cidadão estava parado com ele. Ele dizia que o rapaz havia retirado os fios da empresa Claro, e rastrearam através de um chip, encontrado o acusado. Afirma que a pessoa apresentada em audiência está diferente da pessoa presa, apesar de haver uma aparência.

A testemunha
ISAÍAS DE SOUZA FERREIRA
, policial militar, recordou dos fatos e afirmou que apenas foram acionados pelo CIOP para conduzir o réu, pois ele estava detido. A faca foi achada durante a revista e os fios estavam com ele. Recorda do fato, mas não recorda da fisionomia do réu, devido ele estar careca. A faca foi encontrada na mochila do réu.

A testemunha
ADONAIDE OLIVEIRA FERREIRA
, policial militar, recordou dos fatos e afirmou que apenas foram acionados pelo CIOP. Quando chegaram ao local, encontraram o funcionário da empresa, juntamente com o acusado e uma quantidade de cobre. Ainda encontraram uma faca com o réu. Reconhece o réu como a pessoa presa, ainda que de forma vaga, por estar diferente da época do fato ocorrido. Na época, o réu morava nas ruas, por isso estava bastante sujo e maltratado, e hoje está diferente, mas ainda tem certas características.

O
acusado
em juízo, permaneceu em silêncio.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

E, no caso vertente, como alhures mencionado, as testemunhas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que a acusada furtou o cabo de cobre da Empresa CLARO S/A, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, I, ambos do CP
.

Dessa maneira, as provas produzidas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023